Tribunal: TJMT
Processo: 1028155-55.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028155-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), MURILO VASCONCELOS LIMA - CPF: 042.193.891-99 (ADVOGADO), BRUNO BATISTA ROSA - CPF: 784.420.791-49 (ADVOGADO), MICHELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 022.251.381-09 (APELADO), SANDRA KAROLINA MARTINEZ - CPF: 011.551.541-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1028155-55.2021.8.11.0041

APELANTE: ELMO ENGENHARIA LTDA

APELADO: JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, a condenação pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação. Se o réu deu causa à propositura da ação, mesmo que o autor saia vencido, pode o réu ter de responder pelas verbas de sucumbência.

Se quando do ajuizamento da presente ação, além de parte autora ter quitado débitos fiscais que deveriam ter sido pagos pela demandada desde a assinatura do contrato de compra e venda, ainda constava em seu nome dívidas decorrentes do imóvel vendido, quitadas pela requerida somente após o protocolo da ação, prospera a alegação recursal de que a requerida deu causa à demanda e deve, assim, responder pelo ônus de sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ELMO ENGENHARIA LTDA
n
a
Ação Regressiva de Cobrança c/c Obrigação de Fazer
promovida em face de
JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
(Nome social: MICHELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA)
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta o apelante que a requerida tomou a inciativa de procurar o Município de Cuiabá-MT para realização de acordo e parcelamento do débito relativo ao IPTU dos anos de 2012 a 2015 somente após ter sido citada da presente ação, devendo ser aplicado, no caso, o princípio da causalidade em relação aos honorários advocatícios.

Salienta que a autora foi cobrada indevidamente pelo débito relativo aos mencionados tributos, por meio do bloqueio
online
via Sisbajud, na Execução Fiscal nº 1013928-36.2016.8.11.0041, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 178092582).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos
que 10/10/2012 a partes celebraram contrato de compra e venda do Lote 19, da Quadra 12, localizado no empreendimento Residencial Tropical Ville, nesta Capital.

No contrato, a requerida, ora apelada, se comprometeu a pagar todos os encargos provenientes do imóvel. Contudo, em 25/07/2016, foi ajuizada a Execução Fiscal pelo Município de Cuiabá em face da autora/apelante, para o recebimento do débito decorrente da cobrança de IPTU do referido imóvel dos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015.

Durante a tramitação processual da referida ação, houve constrição patrimonial em desfavor da demandante, no valor de R$ 3.573,55 (três mil quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

Por esses motivos foi ajuizada a ação regressiva.

Pois bem
.

Cinge-se o recurso no pedido de aplicação do princípio da causalidade e condenação do requerido ao pagamento das verbas de sucumbência, sob o argumento de que foi ele quem deu causa à ação, na medida em que celebrou o acordo junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá para pagamento dos débitos de IPTU relativo ao imóvel adquirido da autora, somente após ter sido citada da presente ação.

Como cediço, a condenação em honorários de sucumbência se fundamenta na teoria da causalidade normatizada no art. 85 do CPC, segundo a qual responde pelo ônus a parte vencida que der causa ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, explica Nelson Nery Jr. E Rosa Maria Andrade Nery:

“
A condenação pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação. Se o réu deu causa à propositura da ação, mesmo que o autor saia vencido, pode o réu ter de responder pelas verbas de sucumbência. Aplica-se o princípio da causalidade para repartir as despesas e custas do processo entre as partes. O processo não pode causar dano àquele que tinha razão para o instaurar. Nesta matéria, o princípio da razoabilidade reza que tanto é vencido em parte quem não ganhou parte do que pediu, quanto é vencedor em parte quem não foi condenado no todo pedido
.” (in Código de Processo Civil Comentado. 17ª ed. São Paulo: RT. 2018) (grifos acrescentados)

Portanto, pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda, ainda que o autor não se sagre vencedor da ação.

No caso, conforme acima exposto, a ação foi ajuizada em razão de a parte autora ter sido executada por dívidas decorrentes do imóvel alienado ao requerido, o qual deveria, a partir da assinatura do contrato de compra e venda (10/10/2012), responder pelos débitos
fiscais relativos ao IPTU do bem, conforme previsão na cláusula oitava do contrato
(ID 178092520)
.

Em razão do acordo celebrado entre a apelada e a Prefeitura Municipal, para pagamento dos referidos débitos de forma parcelada, bem como de o imóvel já se encontrar registrado, perante os cadastros do ente municipal, em nome do novo proprietário, a ação foi julgada procedente com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ocorre que,
além dos IPTUs pagos pela apelante quando executada pelo Município, relativos aos anos de 2012 a 2015 (
Execução Fiscal nº 1013928-36.2016.8.11.0041)
, o acordo entre a demandada e a Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT – para pagamento em 24 parcelas mensais dos impostos ainda pendentes, referentes aos anos de 2016 a 2020 (ID 178092560) – foi celebrado apenas em 04/07/2022, ou seja, após o ajuizamento da ação, em 10/08/2021, e da citação da parte apelada, em 14/09/2022 (ID 178092544).

Portanto, quando do ajuizamento da presente ação, além de parte autora ter quitado débitos fiscais que deveriam ter sido pagos pela demandada desde a assinatura do contrato, ainda constava em seu nome dívidas decorrentes do imóvel, quitados pela requerida somente após o protocolo da ação.

Desta feita, prospera a alegação recursal de que a parte requerida deu causa à ação e deve, assim, responder pelo ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática para que o ônus de sucumbência seja arcado, em sua totalidade, pela parte requerida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023